Tribunal: TJDFT
Processo: 0005398-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência Órgão: PRESIDÊNCIA Classe: RECURSO ESPECIAL (213) Número do processo: 0005398-11.2018.8.07.0006 Recorrente: REGINALDO NASCIMENTO Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea“a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. RECEPÇÃO DO ARTIGO 65 DA LCP PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA COMPROVADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE PENA EXCLUSIVAMENTE PECUNIÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. 1. "A contravenção penal do art. 65, da LCP, foi recepcionada pela CF/88, e sua tipificação não representa ofensa aos princípios da ofensividade, fragmentariedade e da intervenção mínima. Embora de menor potencial ofensivo, protege a tranquilidade pessoal e a incolumidade psíquica, bens juridicamente relevantes para o direito penal, sobretudo quando praticado no âmbito doméstico, pois geralmente é o prenúncio de uma conduta mais grave, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. " (TJDFT, Acórdão n.1027086, 20161210039673APR, Relator: JESUINO RISSATO 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017. Pág. 97/110) 2. Resultando evidente o elemento subjetivo - dolo - da conduta de perturbar a tranquilidade de alguém, por acinte ou por motivo reprovável, a condenação deve ser mantida. 3. Em razão de expressa previsão do art. 17 da Lei 11.340/2003, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou "outras de prestação pecuniária”. 4. A suspensão condicional da pena tem como condições a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, conforme estabelecido no artigo 78, §1o, do Código Penal, o qual remete ao artigo 46 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, prevê que a prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade. 5. Como a pena fixada no caso concreto é inferior a 06 (seis) meses, não se aplica a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição do sursis penal. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade da vítima no contexto de violência doméstica, em razão da ausência do elemento subjetivo apto à caracterização do ilícito penal; b) artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, por entender cabível a imposição isolada da multa prevista no preceito secundário do tipo penal em comento; e c) artigo 77 do Código Penal, em razão da alegada imposição de sursis no édito condenatório, pelo prazo de 2 (dois) anos, afrontando “a dignidade humana, a impossibilidade de aplicação de trabalho forçado, a individualização da pena, princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (ID 23356589, p. 10), argumentando que a benesse se revela mais gravosa que a pena aplicada na espécie, qual seja, de prisão simples de 15 (quinze) dias. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral, aponta não recepção da contravenção penal em apreço pela Constituição Federal, aduzindo que o tipo penal malfere princípios de prosápia constitucional, como o da dignidade da pessoa humana, “entre outros princípios aplicáveis ao Direito Penal” (ID 25356590, p. 7). Contudo, deixa de indicar o artigo constitucional supostamente hostilizado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos II, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ao contrário do que alega a defesa, não há que se questionar a demonstração de elemento subjetivo na conduta de Reginaldo. O réu, movido pelo sentimento de posse da ex-companheira, perturbou a tranquilidade de Rakel, de maneira proposital, ao persegui-la por diversos quilômetros, inclusive até a porta da 13a Delegacia de Polícia” (ID 21856704, p. 13). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, pois “é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa” (REsp 1902772, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/3/2021). Do mesmo modo não deve seguir o recurso especial no que tange à apontada transgressão ao artigo 77 do Código Penal. O entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “(...) caso realmente entenda serem mais gravosas as condições impostas no decreto condenatório, bastará o recorrente, devidamente orientado por seu defensor, ao ser chamado para a audiência admonitória, recusar o benefício do sursis, para não se ver prejudicado no cumprimento da pena” (REsp 1905909, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 18/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1653510/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 16/4/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1872018/CE, Rel. Ministro Francisco falcão, DJe de 6/4/2021. Igual sorte colhe o apelo extraordinário, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque já decidiu a Corte Suprema que a “Ausência de demonstração nas razões do recurso extraordinário, de dispositivos constitucionais, inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF” (ARE 1174918 AgR/SP, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004/A030